Tribunal: TJPA
Processo: 0804187-96.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804187-96.2021.8.14.0040

APELANTE: JUCICLEIA TRINDADE SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau. A decisão recorrida afastou o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio, julgando improcedentes os pedidos de restituição imediata de valores e indenização por danos morais. A embargante alega omissão na análise da prova testemunhal e contradição quanto à extensão do poder decisório monocrático do Relator para reverter conclusões fáticas da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou vício de fundamentação ao não acolher a tese de vício de consentimento amparada em prova testemunhal; e (ii) saber se houve contradição ou falta de motivação sobre a legitimidade do Relator para, monocraticamente, proceder ao reexame do conjunto fático-probatório e reformar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão de matéria já julgada.

2.

Não se verifica omissão quanto à prova testemunhal, uma vez que o acórdão expressamente fundamentou que a autora não comprovou o erro substancial ou dolo, prevalecendo a clareza do instrumento contratual assinado, o qual indicava tratar-se de consórcio e não de financiamento ou garantia de contemplação imediata.

3.

A decisão monocrática proferida pelo Relator encontra amparo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, especialmente quando fundada em jurisprudência dominante, sendo que eventual nulidade fica superada pela posterior reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno.

4.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua conclusão com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto.

5.

As alegações da embargante demonstram nítido intuito infringente, buscando a reforma do julgado por via processual inadequada, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do conjunto probatório ou para a rediscussão de teses jurídicas devidamente enfrentadas no acórdão embargado. 2. A interposição de agravo interno e seu julgamento pelo colegiado suprem eventual excesso de poder ou nulidade da decisão monocrática que reanalisa fatos e provas da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 932, IV e VIII, 1.021 e 1.022; CC, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008; Súmula nº 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JUCICLEIA TRINDADE SILVA
em razão do V. Acordão de
ID

31666649
que desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pela embargante
.

Breve Retrospecto.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Jucicleia Trindade Silva em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores ajuizada por Jucicleia Trindade Silva contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, a qual havia reformado integralmente a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento de vício de consentimento, a condenação por danos morais e a restituição dos valores pagos.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e JUCICLEIA TRINDADE SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da ,
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA,
que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID 18090987):

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda para: I - anular o contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo a requerida restituir à autora o valor pago de R$18.020,00 (dezoito mil e vinte reais) forma imediata, integral, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 – STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC); II - condenar a parte requerida a pagar à requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, extingo o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 29 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”.

Em suas razões (ID 18090988) o apelante alega que é ausente a responsabilidade civil, pela inexistência de vício de consentimento ou irregularidade no contrato firmado.

Sustenta que a autora tinha pleno conhecimento do contrato de consórcio assinado e que o contrato informava claramente que não havia garantia de contemplação imediata.

Argumenta que a restituição imediata e integral dos valores pagos não é aplicável, pois o contrato prevê que a devolução ocorra após o encerramento do grupo ou mediante sorteio para desistentes, e ainda considera deduções contratuais, como taxa de administração.

Afirma que a condenação por danos morais não é cabível, já que não houve prática de ato ilícito ou violação de boa-fé contratual, e que o simples descumprimento contratual não ensejaria indenização moral

Requer o provimento do recurso, com a improcedência da ação.

Em contrarrazões ID 18090996, o apelado pugnou pelo desprovimento da Apelação.

Apelação adesiva no ID 18090997.

Sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não cumpre o caráter pedagógico e coercitivo. Requer a majoração da indenização para o importe de 40 salários-mínimos.

Em decisão monocrática,
neguei provimento ao recurso da autora
e
dei provimento ao recurso da ré
, reformando a sentença (ID. 23722295 - Sentença).

A
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
, alegando
omissão
quanto ao termo inicial da
correção monetária e juros moratórios
sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente.

Sustenta ainda que, conforme a
Súmula 35 do STJ
, tais encargos devem incidir
somente a partir do momento em que a restituição se tornar devida
, ou seja, após o
encerramento do grupo ou contemplação por sorteio
.

Requer o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
para correção da omissão apontada.

Jucicleia Trindade Silva
interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão que negou provimento à sua Apelação Adesiva, alegando
omissão
na análise de provas essenciais constantes nos autos, especialmente o
depoimento da ex-funcionária da empresa ré
, que teria confirmado práticas ilícitas e indução ao erro.

Sustenta que a decisão ignorou elementos que comprovam
vício de consentimento
e condutas enganosas da ré.

Requer o suprimento da omissão, a
análise das provas
, o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
e o
deferimento integral da Apelação Adesiva
, incluindo a
majoração da indenização por danos morais
.

A
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
apresentou contrarrazões defendendo a
inexistência de omissão
na decisão monocrática que afastou o vício de consentimento.

Alega que a decisão foi clara ao concluir pela validade do contrato de consórcio, destacando que a devolução dos valores deve ocorrer conforme a legislação e o contrato, após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio.

Sustenta que os embargos são apenas tentativa indevida de rediscutir o mérito.

No Id 29576760 proferi a decisão monocrática agravada, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CORREÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. REJEIÇÃO DE EMBARGOS PARA REEXAME DE MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão monocrática que: (i) negou provimento à apelação adesiva de Jucicleia Trindade Silva, (ii) deu provimento à apelação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, reconhecendo a validade do contrato de consórcio e aplicando as regras contratuais de desistência.

2. A embargante Multimarcas alegou omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre valores a serem restituídos. A embargante Jucicleia alegou omissão quanto à análise de provas que sustentariam vício de consentimento.

II. Questão em discussão

3. (i) Analisar se há omissão na decisão quanto à fixação do termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores devidos em razão da desistência do consórcio.
(ii) Apreciar se houve omissão no exame de prova testemunhal que demonstraria vício de consentimento no momento da contratação.

III. Razões de decidir

4. Verificada omissão quanto ao termo inicial da incidência dos encargos legais, a qual deve ser suprida conforme a Súmula 35 do STJ: a correção monetária incide desde cada desembolso e os juros moratórios, a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial.

5. Inexistente omissão quanto à prova testemunhal. A decisão embargada examinou suficientemente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de vício de consentimento.

6. Embargos de Jucicleia Trindade Silva buscam reexaminar o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Multimarcas acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer os marcos de incidência dos encargos legais.

8. Embargos de declaração de Jucicleia Trindade Silva rejeitados por ausência dos requisitos legais.

Tese de julgamento:

“1. É devida a correção monetária desde cada desembolso e os juros moratórios a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da Súmula 35 do STJ.
2. A ausência de vício de consentimento devidamente reconhecida impede a invalidação do contrato de consórcio, sendo incabível a restituição imediata dos valores pagos ou a majoração de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 138, 145 e 405; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I; Súmula 35/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 43/STJ.

Inconformada, a parte autora, JUCICLEIA TRINDADE SILVA, interpôs Agravo Interno ID Num 30276731, com fulcro no art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno do TJPA, buscando a reapreciação da matéria pelo colegiado. Aduz que o recurso foi interposto tempestivamente, tendo sido a ciência da decisão registrada em 04/09/2025.

Sustenta que o Agravo Interno é cabível, pois a decisão monocrática proferida pela relatora desconsiderou a prova testemunhal produzida em audiência, a qual confirmou, por meio de ex-funcionária da agravada, a prática de promessas enganosas e orientações empresariais voltadas a induzir o consumidor a erro, o que configuraria vício de consentimento. Informa que a testemunha confirmou que: i) vendeu diretamente o contrato à agravante; ii) a empresa prometia entrega de bem certo, como se fosse financiamento e não consórcio; iii) os clientes eram orientados sobre o que dizer em gravações de confirmação; e iv) a empresa tinha ciência de que as promessas não seriam cumpridas.

Defende que a sentença de primeiro grau valorizou corretamente a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, e que a decisão da relatora violou o princípio da imediatidade, ao afastar tais provas sem fundamentação suficiente, baseando-se apenas no contrato. Ressalta que a Agravada não impugnou as alegações e provas apresentadas. Reitera que a autora foi enganada no momento da contratação, sendo induzida a erro pela atuação dos prepostos da ré, em nítida contradição com o que fora formalizado em contrato.

Alega, ainda, que a reforma da sentença por decisão monocrática é indevida, pois envolve reanálise de matéria fático-probatória, situação que exige julgamento pelo colegiado, conforme entendimento do STJ. Defende que houve extrapolação dos limites legais da atuação monocrática do relator, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da colegialidade.

Requer, ao final:

a) O conhecimento e integral provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu o vício de consentimento, fixou danos morais e determinou a restituição dos valores pagos;

b) Subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e colegialidade, com o reenvio dos autos ao órgão colegiado para reexame da matéria;

c) A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

d) A juntada das razões do Agravo Interno, com posterior intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC.

Contrarrazões no Id 30722450.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 31666649
):

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO ACOLHIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Jucicleia Trindade Silva contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e negou provimento à Apelação Adesiva da autora, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido vício de consentimento na contratação de consórcio, condenado a ré à devolução imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais. A decisão agravada afastou a existência de vício na contratação, reputou válida a avença e limitou a restituição de valores às regras contratuais de desistência, com observância da Súmula 35/STJ. A agravante sustenta violação ao contraditório, ampla defesa e colegialidade, alegando desconsideração de prova testemunhal relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material ou omissão na decisão monocrática quanto à valoração da prova testemunhal que indicaria vício de consentimento; (ii) analisar a legalidade da reforma da sentença por decisão monocrática, à luz dos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático pelo relator é juridicamente válido quando fundado em entendimento consolidado, conforme o art. 932, incisos IV e VIII, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, além da Súmula 568 do STJ, não configurando ofensa à colegialidade ou ao devido processo legal.

2.

A reapreciação do recurso pela Câmara no julgamento do Agravo Interno supre eventual alegação de nulidade por ausência de colegialidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.

A decisão monocrática apreciou adequadamente o conjunto probatório dos autos e afastou a existência de vício de consentimento, com base na inexistência de prova robusta de que a autora foi induzida em erro pelos prepostos da ré.

4.

A prova testemunhal colhida não demonstrou erro substancial ou dolo apto a invalidar o negócio jurídico, tampouco se sobrepôs ao contrato firmado, que expressamente dispunha tratar-se de consórcio, afastando a tese de promessa de contemplação imediata.

5.

A mera alegação de expectativa frustrada não configura vício do negócio jurídico nem enseja reparação por danos morais, ausente comprovação de conduta ilícita por parte da administradora do consórcio.

6.

A autora, ao aderir ao contrato de consórcio, sujeita-se às regras contratuais, inclusive no tocante à devolução de valores em caso de desistência, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e Súmula 35 do STJ.

7.

O Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, não trazendo fatos ou fundamentos novos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode julgar monocraticamente Apelação quando houver jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ, sem violar o princípio da colegialidade.

2.

A ausência de prova robusta de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos.

3.

O julgamento da Apelação com base nas cláusulas contratuais e ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º e § 4º; 1.022; 932, IV e VIII; CC, arts. 138, 145 e 405; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 568; TJDFT, 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24.04.2020.

A parte embargante
JUCICLEIA TRINDADE SILVA,
no
ID 31979142
, afirma que o v. acórdão embargado incorreu nas seguintes omissões (art. 1.022, II, do CPC)
:

(i)

omissão sobre vício de fundamentação:
a embargante alega insuficiência de fundamentação referente à desqualificação da prova testemunhal, ao dolo e suas consequências jurídicas sobre o vício de consentimento e à caracterização do ato ilícito;

(ii)

contradição e omissão quanto à análise do poder do Relator:
a parte sustenta que o Acórdão, mesmo entendendo pela legitimidade da decisão monocrática, manteve uma decisão que reexaminou o conjunto fático-probatório. Além disso, aduz que o Colegiado deixou de analisar se ao Relator é permitido reverter conclusão fática da sentença, argumento este do Agravo Interno.

Devidamente intimada, a parte Embargada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

apresentou
CONTRARRAZÕES
no
ID 32313989
, pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão à parte embargante.
Vejamos:

DA OMISSÃO SOBRE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

No tocante à alegada omissão sobre a ausência da devida fundamentação, não assiste a razão à embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento com base no fato de que o autor não comprovou ter sido induzido a erro, restou comprovado que este sabia se tratar de uma relação de consórcio e de que o seu intuito era de se desligar do grupo por arrependimento/ desistência (cláusula prevista no contrato). Logo, o acórdão considerou válido o contrato, sem prática de ato ilícito e decidiu pela responsabilidade contratual da parte autora, sem direitos a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Constou expressamente na decisão
(
ID 31666649)
:

(...)

DO MÉRITO

O autor alega que procurou a ré acreditando se tratar de um financiamento de bem e não de um consórcio, tendo sido induzida a erro pelos prepostos da empresa em questão, que não esclareceram que se tratava de um consórcio, não sendo possível continuar arcando com as parcelas.

O réu sustenta que não responde pelos atos de seus prepostos e que não praticou ato ilícito apto a ensejar a rescisão contratual ou indenização por danos morais.

Razão assiste ao recorrente/réu.

O autor, ora recorrido, não comprovou ter sido enganado ou induzido a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário,
a própria narrativa recursal permite concluir que o autor/apelado sabia se tratar de consórcio
, de acordo com o contrato que juntaram, devidamente assinado, constando em diversas partes se tratar de Consórcio.

Assim,
ausente prova de que a recorrente agiu de forma a induzir a apelada a erro
, através de suposta conduta de seu representante,
fica claro que a intenção dos autores é a de se desligar do grupo por arrependimento
,
o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

(...)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pelos autores, razão pela qual é improcedente o pedido de restituição integral das parcelas pagas.

O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento
.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado. Deste modo, descabe demonstração de ilegalidade não se acolhendo o pedido de indenização por danos morais
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o
Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida
.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante. (...)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente pleito deve ser rejeitado.

DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PODER DO RELATOR

No tocante à alegada contradição e omissão quanto à manifestação sobre se o Relator, ao atuar solitariamente, pode proceder ao reexame do conjunto fático-probatório e reverter a conclusão fática da sentença, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento de que
o julgamento de recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, como o que foi suscitado no caso em questão, a decisão do acordão entendeu que há autorização no sistema processual vigente para tanto.

Constou expressamente na decisão
(
ID 31666649)
:

(...)

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

(...)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

(...)

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC. (...)

Assim, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acórdão.

As supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante adentram no objeto do mérito da causa referente à suposta relação jurídica entre as partes por meio da rediscussão de provas.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora

Belém, 10/04/2026